Tribunal: TJDFT
Processo: 0711578-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711578-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: GEIVIS ALVES DA ROCHA EXECUTADO: JOSÉ AUGUSTO PINTO DA CUNHA LYRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por GEIVIS ALVES DA ROCHA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0703128-17.2020.8.07.0001, movido em face de JOSÉ AUGUSTO PINTO DA CUNHA LYRA. A decisão agravada acolheu a impugnação do executado para reconhecer a impenhorabilidade da verba bloqueada via SISBAJUD, no valor de R$ 2.210,37, encontrado em conta mantida junto ao Itaú Unibanco S/A (ID 57164997) Nesta sede, o agravante pediu a reforma da decisão recorrida, a fim de que fosse determinado o envio de ofício para as instituições bancárias pelas quais o agravado movimenta seus valores. Foi negado provimento ao recurso, conforme certidão de julgamento de ID 60097172. Na petição de ID 60109074, o agravado comparece para requerer a expedição de “alvará do desbloqueio da totalidade processada no AGIBANK, a suspensão do processo por 1 ano e o desbloqueio de R$ 10.405,00 em favor do executado, sem qualquer penhora por ser o mesmo inferior a quarenta salários mínimos”. Nada a prover. O pedido elaborado pelo agravado não se relaciona à questão objeto de debate no presente agravo de instrumento. Nota-se, ainda, que o desbloqueio ordenado na decisão agravada foi levado a efeito, nos termos do alvará de levantamento de ID 189295012, ao passo que, conforme ID 191325233, foi determinado o retorno dos autos de origem ao arquivo provisório, considerando a inexistência de bens penhoráveis. Por fim, tem-se que a impugnação de eventuais novas penhoras deve ser direcionada ao Juízo a quo, a quem compete analisar primeiramente a questão. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator